Tribunal: TJMT
Processo: 1006314-30.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006314-30.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - CPF: 014.818.761-71 (ADVOGADO), RENATA LISA DE FIGUEIREDO - CPF: 012.183.728-93 (EMBARGANTE), MARTINA LISA DE FIGUEIREDO MARIN - CPF: 280.675.608-11 (EMBARGANTE), SERGIO LISA DE FIGUEIREDO - CPF: 282.138.218-90 (EMBARGANTE), DIOGO LISA DE FIGUEIREDO - CPF: 289.529.148-99 (EMBARGANTE), SERGIO CLAUDIO VIECILI - CPF: 246.357.310-49 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ARNOLDO LEAL DE FIGUEIREDO (EMBARGANTE), DENIZ ESPEDITO SERAFINI - CPF: 022.001.390-04 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1006314-30.2021.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – IMISSÃO NA POSSE – CAUÇÃO – EXIGÊNCIA – MATÉRIA PRECLUSA – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE – DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES CORRESPONDENTES AO ARRENDAMENTO DA ÁREA OBJETO DE LITÍGIO – POSSIBILIDADE – MEDIDA QUE VISA RESGUARDAR DIREITO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A PARTE ADVERSA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – ERRO DE FATO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO DESPROVIDO

A modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada, máxime se a pretensão é de fazer prevalecer a percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1006314-30.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: RENATA LISA DE FIGUEIREDO, MARTINA LISA DE FIGUEIREDO MARIN, SERGIO LISA DE FIGUEIREDO, DIOGO LISA DE FIGUEIREDO, ESPÓLIO DE ARNOLDO LEAL DE FIGUEIREDO

EMBARGADO: SERGIO CLAUDIO VIECILI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Espólio de Arnoldo Leal de Figueiredo, Renata Lisa de Figueiredo, Marina Lisa de Figueiredo Marin, Sergio Lisa de Figueiredo e Diogo Lisa de Figueiredo
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – IMISSÃO NA POSSE – CAUÇÃO – EXIGÊNCIA – MATÉRIA PRECLUSA – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE – DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES CORRESPONDENTES AO ARRENDAMENTO DA ÁREA OBJETO DE LITÍGIO – POSSIBILIDADE – MEDIDA QUE VISA RESGUARDAR DIREITO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A PARTE ADVERSA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

A preclusão opera-se pela perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual, que torna defeso à parte reabrir, no mesmo processo, discussão sobre questão preclusa, no caso, a
discussão acerca da exigência da caução para o deferimento da imissão na posse.

A determinação para que os ocupantes da área objeto do litígio depositem o valor correspondente ao arrendamento rural em conta judicial, mostra-se adequada, para o fim de evitar maiores prejuízos aos
agravantes sem representar risco de dano irreversível ao agravado.

Sustentam que o v. acórdão, ao entender que a matéria relativa ao pedido de imissão na posse se encontra preclusa, se apoia em erro de fato. Aponta que a decisão agravada não tem os mesmos fundamentos das decisões anteriores, porque pautada em outra situação fática e dispositivo legal diverso.

Requer o provimento do recurso para sanar o vício apontado e, aplicado o efeito infringente, dar provimento ao Agravo de Instrumento para deferir a imissão na posse sem a necessidade de apresentação de caução.

Sem contrarrazões (id 93195490).

Em petição (id 98556972), os embargantes noticiam que o imóvel foi objeto de invasão e que o ora embargado, então na posse, nada fez. Aduzem, desta feita, que tal fato demonstra o risco de grave dano, uma vez que o transcurso do tempo ocasionará significativos obstáculos e prejuízos ao direito de reaverem a posse em futura ação possessória. Requerem, assim, a apreciação dos declaratórios para sanar o vício apontado e que seja reformada a decisão agravada para autorizar a imediata imissão na posse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1006314-30.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposto vício fundado em erro de fato.

Na hipótese, o recurso de Agravo de Instrumento foi interposto de decisão que
no Cumprimento Provisório de Sentença promovido pelos ora embargantes -
Espólio de Arnoldo Leal de Figueiredo, Renata Lisa de Figueiredo, Marina Lisa de Figueiredo Marin, Sergio Lisa de Figueiredo e Diogo Lisa de Figueiredo-, manteve a decisão inicial que condicionou a imissão de posse do imóvel à prestação de caução suficiente e idônea.

O v. acórdão entendeu que
a discussão acerca da exigência da caução para o deferimento da imissão na posse se encontra preclusa. Para tanto, justificou que da decisão inicial que
“determinou a apresentação de caução idônea não foi alvo de recurso. Do mesmo modo, o indeferimento do pedido de substituição do bem a ser caucionado, sofreu Embargos de Declaração, que foram rejeitados, sem que houvesse oposição de recurso próprio”
.

Constatou-se que os embargantes, ao invés de interpor o recurso adequado quanto à negativa de imissão na posse sem a oferta de caução, apresentaram nova manifestação na qual pretenderam afastar a obrigatoriedade da caução, sob o enfoque do art. 521, III, do CPC.

Ora, tal manifestação se caracterizou em verdadeiro pedido de reconsideração, de modo que, ainda que sob outro enfoque, tinha por pretensão não ter a obrigação de apresentar caução, matéria afastada anteriormente pelo Juízo, sem apresentação do respectivo recurso, daí porque, preclusa a matéria.

Nesse contexto, não há vício a ser sanado.

O que os embargantes denominam de erro de fato, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca da matéria, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

Aliás, se os embargantes se encontram inconformados com o v. acórdão, este deverá ser combatido por meio do recurso adequado.

Logo, a modalidade recursal de que os embargantes lançam mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Por fim, quanto a petição (id 98556972), certo é que deve ser levada ao crivo do Juiz de origem.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021